Tribunal: TJSP
Processo: 0010299-55.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022 - Não preenchimento dos requisitos – Existência de condenações distintas – Ultrapassado o montante de cinco anos – Artigo 11 do referido Decreto - Decisão fundamentada – AGRAVO DESPROVIDO.